Tribunal: CARF
Processo: 13161.722620/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.722620/2019-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
N P P AGROPECUARIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de conhecimento do recurso de
ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da
apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião.
Havendo constatação de que a exoneração total do crédito tributário em
primeira instância supera o atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 deve-se
dar seguimento ao recurso de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer a área de pastagens
declarada, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. VALOR DA TERRA NUA
(VTN) DECLARADO.
Cabe restabelecer o VTN declarado, quando restar afastada a hipótese de
subavaliação, mediante a apresentação de Laudo de Avaliação elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.722620/2019-11
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 566 e 576), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância (e-fls. 566/576), consubstanciada no
Acórdão n.o 03-086.718, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), prolatado em sessão de 28/08/2019, que, por unanimidade de votos,
julgou procedente à impugnação (e-fls. 257/270), tendo por interessado o contribuinte
qualificado nos fólios processuais, exonerando o crédito tributário no valor de R$ 17.307.596,38
(e-fls. 3/6, 566, 580), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2016
DA ÁREA DE PASTAGENS
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer a área de pastagens declarada,
para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe restabelecer o VTN declarado, quando restar afastada a hipótese de subavaliação,
mediante a apresentação de Laudo de Avaliação elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 566/576), pelo que passo a adotá-lo:

Por meio da Notificação de Lançamento n.o 9137/00014/2019 de fls. 03/09,
emitida em 14/05/2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 17.307.596,38, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Londrina II”, cadastrado na RFB sob o n.o 5.355.074-9, com área declarada de 16.115,6
ha, localizado no Município de Porto Murtinho/MS.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2016 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n.o 9137/00011/2019 de fls.
10/12, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:

1.o - Para comprovação da área de pastagens declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2015 a 31/12/2015:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

2.o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de
Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente
pelo método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1.o de janeiro de 2016, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1.o de janeiro de 2016 no valor de R$:

Lavoura - aptidão regular – R$ 10.535,12;

Pastagem plantada – R$ 4.141,00;

Silvicultura ou pastagem natural – R$ 3.923,42;

Preservação da fauna ou flora – R$ 3.391,11.

Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 15/114.

A fiscalização emitiu, em 10/04/2019, o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal n.o 9137/00030/2019, às fls. 115/118, para dar conhecimento ao contribuinte
sobre as informações da DITR que seriam alteradas.

O contribuinte apresentou a correspondência de fls. 123/124.

No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu glosar a área de
pastagens de 13.062,0 ha e seu respectivo valor de R$ 42.241.180,00, além de alterar o
VTN declarado de R$ 40.389.000,00 (R$ 2.506,21/ha), arbitrando o valor de R$
54.649.772,31 (R$ 3.391,11/ha), com base no menor valor constante no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do
Grau de Utilização, que passou de 100,0% para 0,0%, e aumento do VTN tributável e
da alíquota aplicada, que passou de 0,45% para 20,00% e disto resultando imposto
suplementar de R$ 8.785.581,92, como demonstrado às fls. 05.

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04, 06 e 07/09.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 13/06/2019 (e-fls. 257/270).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 566/576), pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento, em 20/05/2019, às fls. 119, ingressou o contribuinte,
em 13/06/2019, às fls. 257 e 484/485, com sua impugnação de fls. 257/270, instruída
com os documentos de fls. 272/476, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:

- registra que possui uma área rural, denominada Fazenda Londrina II, com área
total, para fins de CCIR/NIRF/CAR, de 16.115,6831 ha, que está dividida em três
matrículas, respectivamente de (i) 10.345,1701 ha, adquirida no final da década de
1990, matrícula n.o 3531; (ii) 4.638,7267 ha, adquirida em outubro de 2015, matrícula
n.o 5108 do CRI de Porto Murtinho/MS e (iii) 1.131,7863 ha, também, adquirida em
outubro de 2015, matrícula n.o 5110, todas do CRI de Porto Murtinho/MS;

- informa que, do total da área da Fazenda de 16.115,6831 ha, existem 13.062,0
ha de “área aproveitável”, que é integralmente revestida de “área de pastagens”
(cultivadas e melhoradas), utilizada para cria, recria e engorda de bovinos, conforme
declarado na DITR, localizada no bioma Pantanal, onde, conforme Anexo I da IN/SRF
n.o 256/2002, deve possuir “Rendimento Mínimo” para pecuária de 0,15 cabeça por
hectare;
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

- afirma que, independentemente do fato de que parte da propriedade ter sido
adquirida em outubro de 2015, os anexos (apresentados anteriormente à fiscalização)
“Extrato do Produtor - Saniagro”, emitidos pelo Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul/SEMAGRO/IAGRO, no período de janeiro a dezembro de 2015 (ano base para o
exercício de 2016), demonstram um estoque mensal entre 7.930 (mínimo) e 10.746
(máximo) cabeças de gado (detalhando nascimento de mais de 3.400 cabeças no ano) e
em 1.o/1/2016 (data base do ITR/2016) um estoque de 9.779 cabeças de gado;

- informa que, entre os documentos (apresentados anteriormente à fiscalização)
consta “Extrato de Vacina”, que demonstra aplicação de 14.480 doses de vacina contra
febre aftosa, no ano de 2015 (abril e outubro de 2015), o que é corroborado pelas anexas
e já apresentadas Notas Fiscais de compra de vacinas para aftosa em 2015, mais
especificamente, na quantidade de 14.770 doses adquiridas;

- observa que, além dos nascimentos, as anexas (apresentadas anteriormente à
fiscalização) Notas Fiscais de “entrada” demonstram o ingresso da Fazenda Londrina II,
no ano de 2015, de mais de 900 cabeças de gado para engorda (origem Santa Virgínia),
além de mais de 24 touros reprodutores (origens de Arley Coelho Silveira, José
Rodrigues Pereira e outros);

- comenta que as anexas (apresentadas anteriormente à fiscalização) amostras de
Notas Fiscais de “saída”, referentes tão somente aos meses de abril e maio de 2015,
demonstram que, só neste período, houve a venda de mais de 400 cabeças de gado para
o Frigorífico JBS e transferências para outros imóveis de sua propriedade “de engorda”
(em Naviraí e Itaquirai) de mais de 1.000 cabeças, ou seja, uma “saída” de mais de
1.400 cabeças de gado em apenas 2 meses;

- destaca que as citadas saídas coincidem com o já mencionado “Extrato do
Produtor - Saniagro”, emitido pelo Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul/SEMAGRO/IAGRO;

- considera que todos os dados anteriormente mencionados e comprovados
documentalmente (documentos públicos e oficiais) demonstram que, mesmo
considerando a extensão total do imóvel (e não apenas a relação entre a área
aproveitável/utilizada, seja ela qual for), seu grau de utilização é muito superior a 100%,
pois, 16.115,6831 ha X 0,15 (cabeças/ha) é = 2.417,3524 cabeças, ou seja, mesmo
considerando a área total do imóvel, seu grau de utilização é superior a 300% (mesmo
no pior mês de lotação), pelo que aplicável a alíquota mínima sobre a base de cálculo
(VTNt) de 0,45%;

- salienta que, apesar de todos os fatos narrados, devidamente comprovados, com
farta documentação, entendeu a fiscalização que a Fazenda Londrina II é absolutamente
improdutiva, como se nela não existisse nenhuma cabeça de gado, nenhum m2 de pasto,
glosando as áreas de pastagens e áreas utilizada pela atividade rural declaradas e, por
consequência, “apurando” uma alíquota de 20% (em substituição aos 0,45%
declarados);

- menciona que ao glosar as áreas declaradas como “de pastagens” excluiu sua
valoração (Valor das Pastagens – item 23 do Demonstrativo de Apuração), afetando por
consequência o Valor da Terra Nua (item 24 do Demonstrativo de Apuração) e,
também, assim o Valor da Terra Nua Tributável (item 25 do Demonstrativo de
Apuração), base de cálculo para a alíquota erroneamente aplicada pela fiscalização
(item 26 do Demonstrativo de Apuração – 20% e não 0,45%, como corretamente
declarado);

- diz que o objeto da impugnação é exatamente a existência de áreas utilizadas
com pastagens e o consequente grau de utilização, bem como a devida alíquota
aplicável, mediante demonstração inequívoca da existência de área utilizada pela
atividade rural (integralmente como área de pastagens), pugnando, desde já, pelo
restabelecimento de tais áreas, com o reconhecimento da invalidade da Notificação de
Lançamento;

- esclarece que, em 07/02/2019, recebeu o Termo de Intimação Fiscal n.o
9137/00011/2019, determinando a apresentação dos documentos para comprovar a Área
de Pastagens declarada e o Valor da Terra Nua (VTN) declarado e, em atendimento a
determinação no prazo concedido (depois de pedido de prorrogação para juntada do
Laudo de Avaliação), apresentou todos os documentos solicitados, em especial, além do
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

Laudo de Avaliação, todos os certificados de vacinação, compra de vacinas, notas
fiscais de entrada e saída de bovinos do imóvel (Produtor Rural e movimentação);

- acentua que, em 15/04/2019 recebeu o Termo de Constatação e Intimação n.o
9137/00030/2019, onde constava que “... após recebimento do Termo de Intimação n.o
9137/00011/2019, com ciência em 07/02/2019, permanecem sem comprovação dados
informados na Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR)
acima identificada...”, determinando a apresentação dos mesmos documentos, já
apresentados;

- considera que a fiscalização ignorou completamente os documentos
anteriormente apresentados em decorrência do primeiro Termo de Intimação, isso
porque foram apresentados tanto os documentos exigidos para comprovar a área de
pastagens (fichas de vacina, NF e outros do ano anterior de 2015), como aquele exigido
para comprovar o VTN declarado (Laudo de Avaliação firmado por engenheiro florestal
e demais requisitos);

- informa que, ainda assim, apesar do anterior atendimento à fiscalização,
conforme demonstra o anexo “Aviso de Recebimento”, por cautela, de acordo com
comprovantes de protocolo em anexo, em 03/04/2019, juntou novamente ao processo
administrativo que originou o Termo de Constatação mencionado, bem como o de n.o
9137/00011/2019, todos os documentos que demonstravam (e demonstram) a exatidão
dos dados declarados: fichas de vacinas; NF de vacinas; NF de compra e venda de gado;
Laudo de Avaliação e outros;

- observa que, apesar dos fatos narrados, a fiscalização, em absoluta
desconsideração de toda documentação apresentada, que sequer estava encadernada de
forma ordenada ou numerada quando da extração das cópias para elaboração da
impugnação, lavrou a Notificação de Lançamento;

- contesta a lavratura da Notificação de Lançamento realizada como se não
existissem e não lhe tivessem sido entregues todos os documentos apontados por ele
mesmo para comprovação das áreas utilizadas de pastagens, como elencado
anteriormente (vacinas, extrato IAGRO, Notas Fiscais de entrada e saída, etc) e como se
não soubesse (ignorando os documentos apresentados) que o imóvel é um dos maiores
produtores de gado bovino do Município de Porto Murtinho, que muito contribui para a
receita municipal, especificamente sobre o ISS incidente sobre os serviços de abate de
gado dela proveniente;

- registra que a desconsideração de todos os documentos entregues à fiscalização,
de forma duplicada, sem qualquer fundamentação, evidencia o cometimento, em tese,
do crime de concussão, previsto no §1o do art. 316 do Código Penal, ou a crença de que
10.000 cabeças de gado podem ser criadas no escritório da sede da Fazenda (de onde
entra e sai o gado) e isso certamente será objeto de investigação apropriada, no tempo
apropriado;

- destaca, desde já, que a questão da comprovação do VTN declarado
(comprovado com Laudo de Avaliação) ou mesmo o utilizado de ofício pela
fiscalização é absolutamente irrelevante ao deslinde da impugnação, pois, conforme se
observa no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, o Valor Total do Imóvel
(item 21) encontrado pela fiscalização é consideravelmente inferior ao valor declarado;

- entende que, uma vez restabelecidas as coincidentes áreas de pastagens ou área
utilizada pela atividade rural (itens 15 ou 19), bem como o seu valor declarado (item 23,
que não foi objeto de questionamentos pela fiscalização), o VTN declarado será, ao
final, superior ao valor apurado pela fiscalização, porque restabelecido o valor das
pastagens, o VTN apurado pela fiscalização será de R$ 12.408.592,30, ao passo que o
VTN declarado foi de R$ 40.389.000,00.

- entende, também, que a omissão quanto aos elementos de prova
entregues/protocolados e o equivoco na interpretação da legislação são evidentes, pelo
que o lançamento deve ser afastado;

- transcreve o art. 10, caput e inciso III, do Decreto n.o 70.235/72, sobre a
obrigatoriedade de o auto de infração conter a descrição do fato, para dizer que a
“descrição do fato” que se observa na Notificação de Lançamento, no que diz respeito à
“área de pastagem”, é única e exclusivamente que “após regularmente intimado, o
sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para pastagens declarada”;
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

- enfatiza que não há na Notificação de Lançamento nenhuma vírgula
contestando ou motivando a desconsideração dos documentos juntados, que
demonstram a efetiva utilização da Fazenda Londrina II;

- apresenta os seguintes questionamentos: Não comprovou por quê? Qual
solicitação específica não foi atendida pela contribuinte? Qual o motivo da
desconsideração dos documentos?

- observa que, em relação ao Valor da Terra Nua, a fiscalização chegou a
elaborar um anexo específico à Notificação de Lançamento para justificar que o Laudo
não atendeu a NBR 14.635;

- afirma que, sem uma adequada “descrição dos fatos”, mais especificamente os
“motivos” que levaram a conclusão de que “não comprovou” a área de pastagem, resta
impossível exercer adequadamente o contraditório, pois o cerceamento de defesa é
evidente, já que não se sabe os motivos pelo qual “não comprovou”, questionando: O
que faltou? Comprovantes de vacina? Notas fiscais de entrada e saída de bovinos? Estas
não são válidas (ainda que indicadas pelo próprio Agente Fiscal)?

- considera que, tendo em vista que o vício de natureza material, no caso, a
ausência da descrição adequada do fato gerador, mais precisamente os motivos da não
comprovação da área de pastagem, limita sobremaneira a sua compreensão do que lhe
está sendo atribuído, cerceando, por conseguinte, seu direito de defesa e dessa forma,
nulo o lançamento, como bem reconhece a jurisprudência em tais hipóteses,
transcrevendo Ementa de Decisão da CSRF, para embasar sua tese;

- ressalta que o art. 11 do Decreto n.o 70.235/72, dispõe que: “A notificação de
lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente. V - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula”, porém, a
Notificação de Lançamento não foi assinada pelo “chefe do órgão expedidor”, no caso o
Chefe da Administração Tributária do Município de Porto Murtinho/MS, mas sim por
“outro servidor”, que não demonstrou estar autorizado para a sua lavratura e, assim,
deve ser reconhecida a nulidade da Notificação de Lançamento, também, por esse
motivo;

- menciona que, como claramente se depreende os artigos 24 e 25 da IN/SRF n.o
256/2002, a única forma exigida para comprovação de “área de pastagem”, para fins do
grau de utilização, é a quantidade de cabeças de gado existentes no imóvel dentro do
período exigido (ano anterior ao exercício), pois o raciocínio do legislador é simples:
Não há gado sem pastos (ainda que forrageiras para gado em estábulo) e quanto maior o
número de cabeças de gado, maior é a utilização da propriedade (cumprindo sua função
social);

- salienta que a prova da existência de cabeças de gado, muito superior ao índice
de 100% (na determinação legal), foi apresentada de forma bastante satisfatória, como
exposto anteriormente, reiterando os documentos acostados aos autos e os cálculos
mencionados em relação ao rebanho apascentado, a área de pastagens, o grau de
utilização e alíquota correspondentes;

- observa que o início da fiscalização refere-se aos exercícios de 2015 e 2016,
mas tão somente para o exercício de 2016 foi determinada a “comprovação de
pastagens”, ou seja, numa interpretação racional é lógica não é possível supor que as
pastagens que abrigavam 10.000 cabeças de gado no ano de 2014 tenham “sumido” no
ano de 2015, comentando que a formação, conservação e melhoramentos de pastagens
demandam um tempo considerável, além, evidentemente, de muito investimento (mais
de R$ 3.500,00/ha);

- requer a juntada do anexo “Mapa do Empreendimento”, expedido e assinado
em 25/03/2019, pelo Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul,
adicionalmente aos documentos já apresentados anteriormente (em cópias autenticadas),
que demonstra a enorme extensão das áreas com pastagens implantadas e de pastagens
nativas;

- esclarece, quanto ao mencionado documento, que se trata do processo
IMASUL n.o 02867/2017, onde foi solicitada autorização para substituição de conversão
de 839,4323 ha de pastagens nativas em pastagens “exóticas” (Savana Parque) e que tal
mapa demonstra que praticamente toda a área (exceto RL e APP) já é recoberta por
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

pastagens “implantadas” e isso, também, pode ser verificado, de forma contundente,
pela simples imagem satélite juntamente anexada ao mapa do IMASUL;

- considera que a Notificação de Lançamento merece ser arquivada, devendo as
provas, a legislação e os princípios aplicáveis serem analisados de forma objetiva e
imparcial, com a devida recomposição das áreas declaradas com pastagens e, em
especial, o reconhecimento do grau de utilização superior a 80%;

- requer, independentemente das provas documentais produzidas, baseado no art.
16 do Decreto n.o 70.235/72, a realização de prova pericial ou, caso assim entenda a
autoridade julgadora, ao menos, a realização de diligência junto ao imóvel;

- afirma que o mencionado pedido se faz necessário em decorrência da omissão
da fiscalização na análise de toda a prova documental carreada anteriormente e, além
disso, não haveria nenhuma segurança de que serão carreados aos autos da impugnação
os documentos comprobatórios, já que, até o presente momento, não foram
encadernadas ou numeradas as páginas do procedimento fiscal (art. 22 do Decreto n.o
70.235/72);

- apresenta quesitos e Perito/Assistente Técnico, na forma do inciso IV do art. 16
do Decreto n.o 70.235/72;

- pelo exposto, após realização da perícia/diligência requerida; sendo
demonstrada a insubsistência total do lançamento (o valor do VTN é consequência do
afastamento da glosa da área utilizada), requer seja acolhida a impugnação,
decidindo-se pela invalidade do lançamento, para o fim de determinar o cancelamento e
arquivamento do crédito fiscal, com a consequente dispensa de pagamento dos valores
por ele exigidos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida pela DRJ (e-fls. 566/576), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foi consignado que julgava procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, para restabelecer a área de pastagens de 13.062,0 ha, comprovada
com documentos hábeis, e o VTN declarado de R$ 40.389.000,00 (R$ 2.506,21/ha), por restar
afastada a hipótese de subavaliação por meio de Laudo de Avaliação, exonerando-se o crédito
tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento (e-fls. 3/9).
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto, em 28/08/2019, por declaração na decisão de
primeira instância, nestes termos (e-fl. 576):

Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto n.o 70.235/1972 e
Portaria MF n.o 63/2017, por força de recurso necessário, também, previsto no art. 70 do
Decreto n.o 7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o Recurso de Ofício, a
presente Decisão não se torna definitiva.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta nos autos despacho de encaminhamento atestando que não houve
requisição dos autos para apresentação de contrarrazões pela PGFN, conforme dossiê
10040.000014/1016-22 (e-fl. 582).
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade do recurso de ofício e, se superado este, o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio. Pois bem.
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, estando, atualmente,
fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), na forma do art. 1.o da Portaria
MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Noutro prisma, observo que a exoneração, só de imposto suplementar, foi de R$
8.785.581,92, o que já é suficiente para atender o limite de alçada, obrigando-se a admitir o
recurso necessário.
Sendo assim, conheço do recurso de ofício.
Mérito do Recurso de Ofício
- Do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado
Observo que a decisão de piso restabeleceu, integralmente, a área de pastagem
glosada (13.062 hectares).
Pois bem. Cabe analisar se agiu corretamente o juízo a quo ao proceder com a
exoneração indicada, restabelecendo a área de pastagem.
A fiscalização, de modo muito superficial, efetuou a glosa sob o argumento de
que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada
para pastagens declarada.
No entanto, consultando os autos, verifico que o recorrente colacionou vasta
documentação não enfrentada pela fiscalização. Ademais, novos documentos sobrevieram ao
caderno processual com a impugnação. Está mais do que evidenciado que a Fazenda objeto do
lançamento possui extensas áreas de gado, o que é corroborado por vacinas, notas fiscais de
saída e de entrada, laudo técnico, dentre outros elementos.
Sem muitas digressões, os fundamentos da decisão de piso, os quais passo a
adotar, bem refletem a situação posta nos autos, veja-se:

Quanto à área de pastagem declarada de 13.062,0 ha, cabe restabelecê-la por ter
sido apresentada documentação hábil para a sua comprovação.

Nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma
Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, art. 10, da Lei no
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para
efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada e a
área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada,
desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, que no caso é de 0,15 (zero
quinze) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,15 cab/hec), fixado para a
região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de
28.05.1980.

No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel, no decorrer do ano de 2015 (exercício 2016), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.

Pois bem, o requerente acostou aos autos, dentre outros documentos que
comprovam suas alegações, o Extrato do Produtor - Saniagro, emitido pelo Governo do
Estado do Mato Grosso do Sul/SEMAGRO/IAGRO, referente à Fazenda Londrina II,
em Porto Murtinho/MS, às fls. 189/194, acostado aos autos, também, às fls. 494/499, no
qual consta a existência de 9.456 animais de grande porte em 01.01.2015 e de 9.779 em
09.12.2015, perfazendo uma média anual de 9.617 animais.

Essa quantidade de animais de grande porte (9.617), comprovada por
documentação hábil, é suficiente para que seja considerada a área de pastagens
declarada de 13.062,0 ha, em 2015 (exercício 2016), observado o índice lotação para
pecuária do imóvel, tendo em vista a legislação de regência da matéria.

Dessa forma, cabe restabelecer a área de pastagens declarada de 13.062,0 ha,
comprovada com documentação hábil.
Sendo assim, tendo motivado acertadamente o seu julgamento em consonância
com a jurisprudência dominante nesse Egrégio CARF, nega-se provimento ao recurso de ofício
neste capítulo.
- Do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado
Observo que a decisão de piso restabeleceu, integralmente, o VTN declarado de
R$ 40.389.000,00 (R$ 2.506,21/ha).
Pois bem. Cabe analisar se agiu corretamente o juízo a quo ao proceder com a
exoneração indicada, restabelecendo o VTN declarado.
A fiscalização entendeu que houve subavaliação do VTN, porém o fez de modo
superficial. Não rebateu o laudo acostado, nem teceu maiores considerações.
O recorrente na fase de fiscalização e na impugnação apresentou laudo que, em
olhar crítico, atende a norma técnica ABNT NBR 14.653-3. Logo, resta demonstrado o acerto no
VTN declarado.
De mais a mais, sem muitas digressões, os fundamentos da DRJ, os quais adoto,
bem refletem a situação de incorreção no lançamento e justificam o restabelecimento, veja-se:

Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes no Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput e § 1o,
da Lei no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado na DITR/2016 de
R$40.389.000,00 (R$2.506,21/ha), foi rejeitado, sendo arbitrado o valor de
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

R$54.649.772,31 (R$3.391,11/ha), valor este apurado com base no menor valor
apontado no SIPT, por aptidão agrícola, informado pela Secretaria Estadual de
Agricultura do Mato Grosso do Sul, no caso para área de “preservação da fauna ou
flora”, para os imóveis localizados no Município de Porto Mortinho, como consta no
Termo de Intimação Fiscal.

Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por
hectare, para o exercício de 2016, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por serem muito inferior a todos os VTN por hectare listados, qualquer que
seja a aptidão agrícola da terra [lavoura - aptidão regular (R$10.535,12/ha); pastagem
plantada (R$4.141,00/ha); silvicultura ou pastagem natural (R$3.923,42/ha) e
preservação da fauna ou flora (R$3.391,11/ha)], como informado ao contribuinte no
Termo de Intimação Fiscal.

Assim, não pode passar despercebido que o VTN por hectare declarado para o
imóvel de R$2.506,21/ha corresponde a 74% do menor VTN por hectare apontado no
SIPT, por aptidão agrícola, de R$3.391,11/ha, para o ITR/2016, referente aos imóveis
rurais localizados em Porto Murtinho/MS, segundo informação da Secretaria Estadual
de Agricultura/MS.

Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor apontado, para
“preservação da fauna ou flora” de R$3.391,11/ha, no SIPT dentre os tipos de terras
(aptidão agrícola).

De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento
da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do
CTN.

Consta nos autos o Laudo de Avaliação, às fls. 17/34, elaborado por Engenheiro
Florestal, com ART de fls. 85, informando um VTN de R$1.813,70/ha, às fls. 23, que
aplicado à área total do imóvel de 16.115,6 ha resulta no VTN total de
R$29.228.863,72, referente ao exercício de 2016.

Pois bem, o Laudo de Avaliação do imóvel elaborado por profissional
legalmente habilitado e, nesta condição, responsável pelas informações constantes no
trabalho por ele desenvolvido, fornece elementos que cabem ser considerados para a
finalidade a que se propõe – revisão do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal.

Isto porque, o Laudo identifica e caracteriza o imóvel rural em tela, com
descrição da localização, caracterização da região e do imóvel - localização e acesso,
recursos hídricos, topografia e uso das terras, resultante da vistoria realizada no imóvel.

Na parte propriamente avaliatória, faz referências ao método recomendado pela
norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com escolha do método
comparativo de dados do mercado, demonstrando as características do imóvel rural
objeto da avaliação, e, com base nos dados de mercado coletados, submetidos à
homogeneização e tratamentos estatísticos específicos, conclui o autor do trabalho que o
valor da terra nua do imóvel objeto do presente processo, para o exercício de 2016, é de
R$1.813,70/ha, valor esse menor que VTN declarado de R$2.506,21/ha, o que afasta a
hipótese de subavaliação do VTN declarado.

Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto
porque o princípio da livre convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe,
ao menos no âmbito do julgamento, que haja a consideração de um todo, formando-se a
convicção com base nos elementos constantes dos autos, em um todo harmônico.

Cabe esclarecer, ainda, que, no que se refere à glosa do valor das pastagens
existentes no imóvel de R$42.241.180,00, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante
o restabelecimento ou não de tal valor, não obstante entendimento diverso do
impugnante, pois o que importa é o valor do VTN declarado ou aquele arbitrado pela
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.857 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.722620/2019-11

Autoridade Fiscal, se fosse o caso, que em qualquer situação permaneceriam os
mesmos, isto é, no valor declarado de R$40.389.000,00 (R$2.506,21/ha), que é o caso,
ou no arbitrado R$54.649.772,31 (R$3.391,11/ha), caso fosse mantido esse valor.

Entretanto, considerando que houve apresentação de documentos hábeis que
comprovam a existência de rebanho apascentado no imóvel denominado no imóvel,
pode-se concluir pelo restabelecimento do valor declarado pelo contribuinte para as
pastagens (R$42.241.180,00), que é computado, apenas, para efeito de apuração do
valor venal do imóvel, em nada beneficiando o requerente, no que diz respeito ao
cálculo do VTN, que permanece o mesmo, não obstante entendimento contrário do
requerente, no caso de manutenção do valor arbitrado pela fiscalização.

Assim sendo, entendo que deva ser restabelecido o VTN declarado de
R$40.389.000,00 (R$2.506,21/ha), porque a hipótese de subavaliação foi afastada pela
apresentação de Laudo de Avaliação, conforme exigido no Termo de Intimação Fiscal.
Sendo assim, tendo motivado acertadamente o seu julgamento e estando a decisão
em consonância com os entendimentos desta Turma e do CARF, nega-se provimento ao recurso
de ofício neste capítulo.
Inexistindo outras temáticas para o recurso de ofício, em suma, encaminho para as
conclusões do recurso necessário.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não vejo reparos na decisão de primeira instância, mantendo-a na integra. Em suma,
conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital